Tribunal: CARF
Processo: 11557.003661/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11557.003661/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/05/1998
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SÚMULA
STF
08.
VINCULANTE
Para efeito de contagem de prazo para a autoridade administrativa
constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias, devem prevalecer as disposições contidas no Código
Tributário Nacional.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial será de 5 anos a contar
da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Tratando-se de obrigação principal, não havendo qualquer antecipação de
pagamento, o direito da Fazenda Pública formalizar/constituir o crédito
tributário se extingue após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, inc. I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no
07.401/0471/2002, do Serviço de Análise de Defesas e Recursos/Divisão de Arrecadação da
Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social no Espírito Santo (e.fls. 134/139, de
21/03/2002, que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento consubstanciado na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11557.003661/2009-63
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.003661/2009-63

Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD/Debcad no 35.432.837-97, no valor de R$
32.959,32, consolidado em 21/03/2002, com ciência por via postal em 27/03/2002, conforme
Aviso de Recebimento de e.fl. 71.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito” (e.fls.
61/63, parte integrante da NFLD, as contribuições originalmente lançadas abrangem o período
de 01/1992 a 09/1993; 12/1993 a 02/1996; 08/1996; 01/1997; 06 a 08/1997; 02 a 03/1998 e
05/1998. A Notificação corresponde: à contribuição previdenciária destinada ao Fundo de
Previdência e Assistência Social (FPAS); à relativa ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat); às contribuições previdenciárias correspondentes à parte dos segurados
empregados; e às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos - Terceiros: (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/Salário Educação, Serviço Social da
Indústria - SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE e Instituto Nacional de Colonização e Reformar
Agrária – INCRA).
É ainda esclarecido que os fatos geradores da presente autuação são pagamentos
efetuados pelo sujeito passivo relativos a ações judiciais trabalhistas, sujeitos à incidência das
contribuições, efetuados a segurados empregados que lhe prestaram serviços. Os pagamentos de
direitos que originaram o crédito lançado encontram-se discriminados na planilha "Relação de
Processos Trabalhistas em que Houve Apuração de Contribuição Devida", acostada às e.fls.
64/66. Nos processos judiciais trabalhista analisados não foi constatado desconto, pela pessoa
jurídica, da contribuição dos segurados empregados incidente sobre sua remuneração e naqueles
em que o Acordo, ou Sentença, judicial deixou de discriminar as parcelas legais com incidência
de contribuição previdenciária, utilizou-se como base de cálculo o valor total dos pagamentos.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação aos
lançamentos, documento de e.fls. 72/75, onde inicialmente advoga que: “...a penalização
imposta está totalmente dissociada da realidade, tendo a fiscalização laborado em equívoco
quando capitulou e fundamentou a autuação nos dispositivos mencionados no anexo
"fundamentos legais do débito".” Registra ainda que, os percentuais aplicados pela fiscalização
estariam totalmente fora de sintonia com a categoria da autuada, o que, em seu entender, lavaria
a crer que teriam sido fixados aleatoriamente, pois não existiria nenhuma justificativa para tal
penalização , e uma vez inexistindo obrigação principal, inexistente “...dita declaração em
desconformidade -, não há que se exigir o cumprimento de obrigação acessória.”
Alega ainda a recorrente que os valores constantes da autuação seriam anteriores a
sua adesão ao Regime de Parcelamento Especial (Refis), de forma que, caso existente a
obrigação principal, esta estaria inclusa em tal parcelamento. Entretanto, afirma que a autuação,
da forma como foi lavrada e se portou a fiscalização, lhe impossibilitaria de apresentação de
defesa, com afronta aos princípios do contraditório, devido processo legal e ampla defesa.
Impugna ainda os números levantados, sem maior detalhamento, e requer a realização de perícia,
com revisão da autuação e cancelamento da NFLD.
Antes de submeter a impugnação a julgamento, à vista dos argumentos e
documentos apresentados pela impugnante, entendeu a autoridade julgadora de piso pela remessa
do processo em diligência, haja vista, a verificação de possíveis coincidências entre a presente
autuação e notificação anterior (NFLD 35.135.142-6). Tudo conforme o despacho de e.fl.
115/116. Em atendimento à diligência solicitada, a autoridade fiscal lançadora apresentou a
“Informação Fiscal” de e.fl. 121, onde informa que, após análise dos documentos apresentados
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.003661/2009-63

na peça impugnatória, propõe a retificação do crédito lançado, visando a retirada dos valores
referentes aos processos trabalhistas já lançados em ação fiscal anterior. Após referida
retificação, caso acatada, restaria no presente lançamento apenas o crédito tributário da
competência 07/1995, relativa ao processo judicial trabalhista no 2089/92.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em parte o lançamento. Foi acatada no
julgamento de piso a proposta de retificação do lançamento, com retirada da
competências/processos trabalhistas que já haviam sido objeto de lançamento anterior na NFLD
35.135.142-6. Dessa forma, foram excluídos os valores totais lançados nas competências
compreendidas nos períodos 01/1992 a 06/1995 e 08/1995 a 05/1998, e parte do valor lançado na
competência 07/1995. Tudo conforme o “Discriminativo Analítico do Débito Retificado –
DADR” de e.fls. 123/133, restando em litígio, no presente procedimento, somente parte da
competência 07/1995, sendo exarada a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REFIS.
AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA
DOCUMENTAL, PERICIAL E REVISÃO DA NOTIFICAÇÃO.
Nas reclamatórias trabalhistas em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas
legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado,
nos termos do art. 43, parágrafo único, da Lei n° 8.212/1991.
O REFIS, instituído pela Lei n° 9.964/2000, exigiu como condição de opção pelo
Programa a confissão irretratável e irrevogável dos débitos.
A notificação foi lavrada observando as formalidades legais, respeitando aos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, nos termos
do art. 50, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972, na
redação dada pelo art. 1°, da Lei n°8.748/1993.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Foi interposto o recurso voluntário de e.fls. 144/147, onde a autuada principia
informando ter aderido formalmente ao REFIS, conforme documentação que afirma anexar, o
que, em seu entender: “...imporia a paralisação e suspensão de todo e qualquer procedimento
que objetive o recebimento de débitos constituídos, no período anterior à referida adesão como
no caso presente.” Alega ainda que, como a legislação que rege o programa Refis impõe a
desistência de todo e qualquer recurso e estando enquadrada no programa REFIS, rigorosamente
em dia com as prestações mensais, para os fins previstos na legislação criadora do programa de
parcelamento, pleiteia que seja considerado como não apresentado o recurso. No entanto, caso se
entenda que a requerente tenha sido desenquadrada do REFIS, requer o seguimento do recurso
para todos os fins e efeitos de direito. Na sequência, passa a recorrente a reiterar todos os
argumentos de defesa constantes da peça impugnatória, já acima explanados, inclusive o
requerimento de produção de provas e de cancelamento da notificação. Juntamente com a peça
recursal foram anexadas cópias dos seguintes documentos: a) Termo de Opção pelo Refis,
datado de 06/12/2000 (e.fls. 148) e “Confirmação do Recebimento do Termo de Opção” (.efl.
149).
Devido à ausência de depósito prévio recursal, exigível à época de protocolização,
o recurso foi considerado deserto, sendo os autos remetidos à Procuradoria Regional do INSS,
para inscrição em Dívida Ativa da União. Por despacho daquela Procuradoria, à vista da Súmula
Vinculante no 21, do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou a exigência de depósito
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.003661/2009-63

prévio, para efeito de apresentação de recurso, os autos retornaram à unidade fiscal de origem,
sendo remetidos a este Conselho Administrativo, para julgamento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
07/10/2002, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 142. Tendo sido o recurso protocolizado
em 17/10/2002, conforme atesta carimbo de recebimento aposto na folha inicial (e.fl. 144),
considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Advoga a recorrente que teria aderido ao programa de parcelamento especial
REFIS, o que, em seu entender: “...imporia a paralisação e suspensão de todo e qualquer
procedimento que objetive o recebimento de débitos constituídos, no período anterior à referida
adesão como no caso presente”. Tal afirmação foi adequadamente rechaçada no julgamento de
piso, restando consignado não proceder a alegação de que os débitos, se existissem, estariam
automaticamente incluídos no Programa. Conforme esclarecido pela autoridade julgadora de
primeira instância, a Lei n° 9.964, de 10 de abri de 2000, que instituiu o REFIS, estabeleceu em
seu art. 1°, que o programa foi "destinado a promover a regularização de créditos da União,
decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos e contribuições, administrados
(...) pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com vencimento até 29 de fevereiro de
2000 (...)". E, o art. 3°, ao estabelecer as condições da opção, expressamente vinculou, no inciso
I, à "confissão irrevogável e irretratável dos débitos (...)". Portanto, não foram incluídos
automaticamente no programa todos os débitos, somente os confessados; ocorre que não foi
apresentada, tanto na impugnação, quanto no recurso ora sob análise, qualquer prova de que a
interessada teria incluído o presente débito no referido programa de parcelamento especial.
Registre-se que o “Termo de Opção pelo REFIS” apresentado juntamente com o recurso (e.fl.
148), é datado de 06/12/2000, ou seja, data bem anterior à lavratura da presente notificação, que
ocorreu em 27/03/2002, não devendo assim, por ausência de comprovação, ser considerado
como incluído no programa de parcelamento especial o presente crédito tributário.
Decadência – Matéria de Ordem Pública
Embora não suscitada na impugnação, e tampouco na peça recursal, aspectos
relacionados à decadência do lançamento, por se tratar de questão de ordem pública, devem ser
verificados de ofício pelo julgador administrativo.
Conforme relatado, no julgamento de piso, nos termos propostos pela autoridade
fiscal lançadora, foram excluídos os valores totais lançados nas competências compreendidas nos
períodos 01/1992 a 06/1995 e 08/1995 a 05/1998, e parte do valor lançado na competência
07/1995, sendo elaborado o “Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR” de e.fls.
123/133.
Resta assim, em litígio no presente procedimento, somente parte da competência
07/1995, no valor de crédito previdenciário de R$ 5.931,82.
O crédito remanescente da presente autuação abrange portanto somente a
competência julho/1995 e o sujeito passivo foi cientificado em 27/03/2002, conforme o
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 71. Após o lançamento e também a apreciação da
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.003661/2009-63

impugnação, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tendo sido
editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei no 8.212 de 1991, para efeito de contagem de prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias, devem prevalecer as disposições contidas no Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Para a aplicação da contagem de tal prazo decadencial, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008),
posição esta adotada pelo CARF. Nesse sentido, o prazo decadencial para a Administração
Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato
gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art.
150, §4o, CTN); ou, ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Independente da verificação da ocorrência de recolhimento antecipado, aplicando-
se o prazo mais dilatado previsto inciso I do art. 173 do CTN (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), e considerando a data de ciência da
NFLD (27/03/2002), verifica-se que a decadência alcança os períodos anteriores a
dezembro/1996. Deve assim ser reconhecida a decadência relativamente à competência 07/1995,
única ainda mantida na presente autuação, posto que ultrapassado o prazo de cinco anos para
lançamento antes da notificação. Dessa forma, constatada a ocorrência de decadência do direito
de lançamento antes da lavratura da autuação, deixo de apreciar os demais argumentos de defesa.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 199
DF CARF MF
Original